Tribunal: TJMT
Processo: 1026452-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026452-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 901.211.121-87 (AGRAVANTE), VALDINEY CARVALHO LOPES - CPF: 925.167.421-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: MARIA DO
ESPIRITO
SANTO

AGRAVADO: VALDINEY CARVALHO LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE
.

TAXATIVIDADE MITIGADA.
NÃO APLICÁVEL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por Maria do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de
Agravo de Instrumento
por manifesta inadmissibilidade diante da taxatividade disposta no art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a taxatividade mitigada para recepcionar o recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere o pedido de expedição de mandado de averbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não conheceu do recurso de Apelação por manifesta inadmissibilidade, conforme art. 932, III, do CPC.

É possível exercer a taxatividade mitigada do
rol do art. 1.015 do CPC, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento
,
desde que verificada a urgência
e comprovada
inutilidade do julgamento
da matéria em momento
posterior (STJ,
REsp.

nº
1.704.520/MT e 1.696.396/MT).

Na espécie, não se verifica a urgência reclamada, pois o acordo homologado não prevê a expedição de mandado de averbação.

Inexistência de urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade prevista no atual regramento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC depende de comprovada urgência e inutilidade de julgamento da questão no recurso de
apelação.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp.
1.704.520/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1961250 PR 2021/0266793-5, T3 - Terceira Turma, j. 23.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
MARIA DO
ESPIRITO
SANTO
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
240972655
que não
conheceu do recurso
de
Agravo de Instrumento

por manifesta inadmissibilidade
diante da taxatividade disposta no art. 1.015 do CPC
.

A
Agravante
defende que
deve ser aplicada a taxatividade mitigada para recepcionar o presente recurso de a
gravo de instrumento
que visa reformar a decisão de primeiro a fim de deferir o pedido de expedição de mandado de averbação.

Dessa forma,
requer aplicação do juízo de retratação, aplicando a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC
,
e reconhecendo o
manejo de recurso de
Agravo de Instrumento em face de decisão
que
indefere o pedido de expedição de mandado de averbação
.

Sem triangulação processual, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MARIA DO
ESPIRITO
SANTO

AGRAVADO: VALDINEY CARVALHO LOPES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
MARIA DO
ESPIRITO
SANTO
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
240972655
que não
conheceu do recurso
de
Agravo de Instrumento

por manifesta inadmissibilidade
diante da taxatividade disposta no art. 1.015 do CPC
.

Em suma,
a
Agravante defende a possibilidade de
mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, para reconhecer do manejo de recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão
que
indefere o pedido de expedição de mandado de averbação.

Pois bem.

A decisão agravada assim consignou:

[...]
Sem
mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

A parte agravante busca por meio do presente recurso, reformar a decisão que indeferiu a expedição de mandado de averbação.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos
incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição
ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão
ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão
, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, da leitura do rol de incisos do art.1.015doCPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a hipótese de cabimento de decisão que indeferemandado de averbação.

De outra via, não se desconhece que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
nºs
1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior.

Contudo, na espécie, não se verifica a urgência reclamada, certo que, como registrado pelo Juízo:

“Analisando o acordo em questão, constato que
não há qualquer menção à suposta partilha descrita pela autora na manifestação
(ID: 144336778), apenas que “(...)
a divisão que já foi praticada de forma amigável dos bens adquiridos enquanto casados
(...)” (ID: 41444189). Portanto, INDEFIRO o pleito autoral ID: 144336778,
considerando que o acordo homologado não prevê nenhum ajuste nesse sentido, cabendo à parte interessada promover as diligências necessárias por meio da via administrativa para alcançar os fins pretendidos
”
– Grifo Nosso

Veja que o juízo de origem entendeu pela impossibilidade da expedição de mandado considerando que não consta qualquer previsão no acordo homologado. Aliás, vê-se, inclusive, que o acordo registra que a divisão “já foi praticada de forma amigável”.

Sob essa premissa, inexiste urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade prevista no atual regramento processual, notadamente pela impossibilidade de expedição de mandado de averbação fundado em acordo homologado sem a referida previsão.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo.
[...]

Embora seja possível mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do STJ, essa excepcionalidade depende de comprovada urgência e inutilidade de julgamento da questão no recurso de apelação.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a competência, conforme interpretação do art. 1.015, III, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1961250 PR 2021/0266793-5, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)
(destaque nosso)

Contudo, como bem destacado na decisão agravada,
o juízo de origem entendeu pela impossibilidade da expedição de mandado considerando que não consta qualquer previsão no acordo homologado. Aliás, vê-se, inclusive, que o acordo registra que a divisão “já foi praticada de forma amigável”.

Sob essa premissa, inexiste urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade prevista no atual regramento processual, notadamente pela impossibilidade de expedição de mandado de averbação fundado em acordo homologado sem a referida previsão.

Além disso, não há comprovada inutilidade de se discutir sobre a questão em outra fase processual.

Nesse sentido, não se evidencia motivos para reformar a decisão agravada que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento
, motivo pelo qual ratifico todos os seus termos
.

Não há previsão para interposição
do
recurso no rol taxativo do art. 10.015 do CPC, muito menos motivos comprovados para a mitigação deste rol.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PRO
VIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de
Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024